Tribunal: TJMT
Processo: 0029909-25.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029909-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário, Efeitos, Estabilidade]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), RENATO VILLACA EPAMINONDAS - CPF: 427.669.581-34 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela desnecessidade de instrução probatória, tratando-se de documentos alegados imprescindíveis pela parte, e sendo a produção probante expressamente postulada, a sua supressão implica cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno do feito para o Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por
Renato Villaça Epaminondas
e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública 0029909-25.2016, decretando a nulidade do Ato 496/02, que conferiu ao primeira apelante estabilidade excepcional, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Renato Villaça Epaminondas
alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide; prescrição e decadência
e, no mérito, argumenta que a sentença afronta a segurança jurídica, haja vista a legalidade do ato que lhe concedeu a estabilidade questionada; que os documentos públicos possuem fé pública, conforme artigo 19, II da Constituição Federal, portanto, os documentos inclusos em sua ficha funcional possui presunção de legitimidade ao afirmar que o servidor preenchia os requisitos para a estabilização extraordinária. Frisa que tal fato demonstra sua boa-fé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, por sua vez, argui preliminarmente, ocorrência da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e decadência, argumentando que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas. No mérito, defende a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, vez que, segundo a Corte Suprema, resta consolidada a situação jurídica de servidores aposentados que preencheram os requisitos para aposentadoria.

Em outro ponto, afirma que a sentença recorrida, ao desfazer ato administrativo, violou regras constitucionais e infraconstitucionais que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado e dignidade da pessoa humana, pois muitos, pela idade, estado de saúde e qualificação profissional, não conseguirão outro emprego.

Frisa que o desligamento abrupto e em massa dos servidores efetivados de forma irregular entraria em rota de colisão com os princípios da eficiência e continuidade dos serviços públicos. Por fim, requer o conhecimento do recurso, acolhimento da preliminar e, no mérito, provimento integral reformando na totalidade a sentença.

Em contrarrazões (Id 549153 a 5491310), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos. (Id n. 5524560).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – cerceamento de defesa)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Renato Villaça Epaminonda
argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide, argumentando que fez requerimento de produção de prova oral e documental, ressaltando, inclusive, a imprescindibilidade da prova testemunhal.

Com efeito, em processos análogos, esta preliminar foi rejeitada, sob o fundamento de que
o julgamento antecipado da lide se deu porque o juiz estava convencido que a causa se encontrava madura para o julgamento, independe de dilação probatória.

Ocorre que, no caso, além do pedido expresso do apelante para a produção de provas, ele ressaltou a necessidade da expedição de ofícios para fazer constar no feito o tempo de serviços averbados, já que àqueles acostados aos autos foram provas unilaterais, produzidas pelo Ministério Público. Não bastasse, salientou a possibilidade de prova pericial sobre os documentos que constam da sua ficha funcional – utilizados para a concessão dos benefícios atacados na ação.

Dessa forma, em que pese a possibilidade do julgamento antecipado da lide, quando a parte interessada pleiteia com tanta veemência a necessidade da produção de outras provas a influenciar no convencimento do julgador, não é crível que sobrevenha sentença, sem a produção destas provas, sobretudo quando desfavorável aos seus argumentos, com drásticos reflexos na sua vida funcional e financeira.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
, (...).
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação.

3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial
e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388759 / MG - Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 16/10/2016, p. 362).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Carecem do necessário prequestionamento as matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal de origem, ao reconhecer o inadimplemento contratual por parte da agravante, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, em especial o contrato de subscrição de ações firmado entre as partes. Neste contexto, a reforma do julgado demandaria a interpretação de cláusulas da mencionada avença, assim como o reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em sede especial, a teor das súmulas 05 e 07/STJ.

3. Inocorrência de julgamento extra petita, na medida em que "a jurisprudência desta Corte reconhece que o enunciado do art. 459, parágrafo único, do CPC deve ser lido em consonância com o sistema que contempla o princípio do livre convencimento (art. 131 do CPC), de sorte que, não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação" (REsp 819.568/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 18.06.2010).

4.
Correto o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois o magistrado de 1º grau, após indeferir a prova pericial requerida pela parte autora, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pedido justamente em face da insuficiência de provas. Precedentes.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional pressupõe a identidade de bases fáticas entre os acórdãos considerados divergentes. Ausente a necessária similitude fática, resta não configurado o dissídio pretoriano. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no Ag 732711 / SP Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/09/2010).

PROCESSO CIVIL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONSIDERAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE PROVA ILÍCITA, PORQUE O AUTOR PRODUZIRA PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAR O MESMO FATO. POSTURA INCOMPATÍVEL COM JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO
, SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.

- O Tribunal a quo não pode, por um lado, indeferir a prova testemunhal requerida pelo Autor por considerar que os mesmos fatos também foram comprovados documentalmente e, contraditoriamente, julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação. O art. 400 do CPC, só autoriza que seja dispensada a prova testemunhal nas hipóteses em que os fatos estejam, efetivamente, comprovados por documentos (inciso I) ou nas hipóteses em que tal modalidade de prova seja inadequada, técnica ou juridicamente, porque o direito a ser comprovado demanda conhecimentos especializados, ou recai sobre negócio jurídico cuja forma escrita seja requisito essencial (inciso II).

Recurso especial conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão recorrido de modo a anular a sentença, devolvendo se o processo ao primeiro grau para instrução. REsp 798079 / MS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado primevo julga antecipadamente a lide, ignorando o início de prova trazido pela parte autora e a disposição da parte contrária de contribuir para o esclarecimento da controvérsia em análise.
(TJ-MG - AC: 10145110615351001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2013)

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado deixa de colher as provas e julga improcedente o pleito, exatamente, à míngua de provas. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00024509820068190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/12/2011, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

De tal sorte, não sendo concedida ao apelante a oportunidade de produzir as provas requeridas, e diante da sua insistência de que tais provas poderão influenciar diretamente no mérito da causa, não resta alternativa senão acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença atacada, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem.

À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de acolher a preliminar suscitada para anular a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito com a realização de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021